Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-56.2018.8.11.0034
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001056-56.2018.8.11.0034 - COMARCA DE DOM AQUINO
APELANTE: LEONIR DA SILVA, ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEONIR DA SILVA e outra, contra a sentença emitida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação Monitória n. 001056-56.2018.8.11.0034, proposta por BANCO DO BRASIL S.A., para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 174.783,78 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), incidindo juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, e condenar o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Os apelantes afirmam que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso e deveria ter sido determinada a inversão do ônus da prova, ante a sua hipossuficiência em relação ao apelado, cabendo a ele o encargo de produzir todas as provas do processo.
Suscitam a ausência de interesse processual, uma vez que a cédula de crédito rural não está vencida, por isso não há possibilidade de “aplicação do direito objetivo no caso concreto”.
Argumentam que o título é inexigível, pois não foi constituído em mora, e que a cláusula que determina a antecipação da cobrança integral do credito diante do atraso de parcela é genérica.
Aduzem que os valores cobrados são ilegais, pois está sendo cobrado valores com acréscimos que não possuem previsão contratual, assim a mora estaria afastada.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
Em contrarrazões, o apelado se manifesta pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre a constituição da monitória, cuja a análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LEONIR DA SILVA, contra a sentença emitida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que julgou procedentes os pedidos da Ação Monitória n. 001056-56.2018.8.11.0034, proposta por BANCO DO BRASIL S.A., para constituir o título executivo judicial no valor de R$ 174.783,78 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), incidindo juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, e condenar o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Extrai-se do processo que o apelante celebrou Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01088, em 05/02/2014, com TIOFILO PAULA DE LIMA, tendo como avalistas LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA, com o objetivo de adquirir bovinos reprodutores e matriz para produção de leite, no valor de 149.940,00 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e quarenta reais), a ser adimplido em 8 (oito) parcelas com vencimentos anuais, iniciando em 01/02/2017 e finalizando em 01/02/2024. Contudo, não houve o adimplemento das parcelas, por isso foi ajuizada a presenta Ação Monitória no ano de 2018, após o vencimento da segunda parcela.
Recebida a exordial, fora determinada a citação das partes, o devedor principal não foi localizado e fora oposto Embargos Monitórios pelos avalistas, ora apelantes, no qual se rebateu o valor da dívida, bem como a inocorrência de mora e ausência de interesse da ação. Em impugnação aos Embargos o apelado reiterou os termos da exordial.
Por conseguinte, o Magistrado a quo entendeu por bem julgar antecipadamente a lide, nos termos anteriormente mencionados, ensejando a interposição desta apelação.
Feito esse escorço fático, passa-se à análise do mérito recursal.
Quanto ao mérito, é consabido que a ação monitória visa a constituição de título executivo válido, para reconhecer dívida a qual não possui formalização adequada para cobrá-la judicialmente.
Nesses termos, MARINONI, ARENHART e MITIDIERO elucidam que:
“O procedimento monitório foi pensado com alternativa para uma maior tempestividade do processo, podendo ser usado por quem tem prova escrita, sem eficácia executiva, de obrigação, e pretende obter som em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou ainda a prestação de fazer ou não fazer. [....] Qualquer escrito particular, ainda que não reconhecido – não importando se expresso mediante carta, telegrama, fax ou mensagem telefônica (‘e-mail’) -, constitui prova escrita.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e; MITIDIERO Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp 681/683).
Nessa linha de raciocínio, ressai dos autos que as alegações de que não houve mora, bem como de que o título é inexigível não merecem prosperar, porquanto essa via eleita pelo Banco, ora apelado, foi exatamente para constituir o título executivo válido hábil a validar a cobrança.
Ademais, em que pese os apelantes afirmarem que o valor do débito possui encargos abusivos, não apontam qual seria a abusividade, trata-se de alegação genérica, que não são capazes de desqualificar a validade da cobrança que está representada por título de crédito, em que os apelantes se obrigaram como avalistas.
A propósito:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - ARTIGO 333, II, DO CPC/73 - SUPERFICIALIDADE DAS ALEGAÇÕES - TESE AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A eventual irregularidade do documento ou título em que se funda a monitória deve ser demonstrada pelo Embargante, consoante aplicação do artigo 333, II, do CPC/73, pois o direito do Autor/Embargado, em tese, já se encontra fundado na prova escrita, denotando, assim, os fatos constitutivos do seu direito. Assim, tendo em vista que o ônus da prova recaiu sobre o ente municipal, lhe incumbia comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não o fez.” (TJMT, Ap 126164/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALEGAÇÕES AUTORAIS VEROSSÍMEIS – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/90 não pode ser feita em tese, de modo automático, só porque em um dos polos da demanda existe um consumidor, mas, ao contrário, resulta da existência de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto” (REsp. 284.995/SE, 4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 22.11.2004). 2. Havendo documentação suficiente à ensejar a veracidade das alegações autorais, cabia ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC/15. (TJMT, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)
Dessa forma, evidenciando-se a contratação e ausentes provas de quitação da dívida, ainda que parcial, mostra-se escorreita a sentença que constituiu o título executivo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, para manter incólume a sentença combatida.
Cumpra-se.
Intime-se.
Publique-se.
Desa. Nilza Maria de Pôssas Carvalho
Relatora